Tribunal: TJMT
Processo: 1017618-26.2021.8.11.0000
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-01
Data de publicação: 2022-02-10

Ementa:
EMENTA
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE BEM – ART. 873 CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – BEM EM POSSE DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.
Estando o bem em posse do credor há quase uma década, não pode ser deferido o pedido de reavaliação do seu valor, visto que eventual desgaste de uso, pode ter sido ocasionado pelo próprio credor.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1017618-26.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeitos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - CPF: 023.590.211-09 (ADVOGADO), MUSSI & CIA LTDA - CNPJ: 06.283.467/0002-53 (AGRAVANTE), CECILIA NOBRE TORRES - CPF: 018.300.111-70 (ADVOGADO), CARLOS LUIZ FERNANDES MEDEIROS - CPF: 202.159.161-15 (AGRAVADO), CLAUDEMIR NARDIN - CPF: 446.143.149-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO – PEDIDO DE REAVALIAÇÃO DE BEM – ART. 873 CPC – REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS – BEM EM POSSE DO CREDOR – RECURSO DESPROVIDO.

Estando o bem em posse do credor há quase uma década, não pode ser deferido o pedido de reavaliação do seu valor, visto que eventual desgaste de uso, pode ter sido ocasionado pelo próprio credor.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/02/2022